Tribunal: TJDFT
Processo: 0730619-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730619-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CHACARA 43 AGRAVADO: FRANKLIN DE SOUZA OTONI DESPACHO 1. Agravo de instrumento com atribuição de efeito suspensivo interposto pelo Condomínio Chácara 43 contra decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga que indeferiu o pedido de penhora dos direitos sobre o imóvel que pertence ao agravado (autos no 0009195-94.2015.8.07.0007, ID no 202096019). 2. Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 25 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO